Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINARES. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que os autores não cumpriram integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. De fato, o Juiz deve prestigiar os princípios da cooperação da primazia da solução do mérito. No entanto, isso não significa que o processo deve se prolongar indefinidamente até que a parte autora tenha tempo hábil para juntar os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação.
4. Apesar da possibilidade de prorrogação do prazo para juntada das procurações prevista no §1o do artigo 104 do Código de Processo Civil, além da ausência qualquer justificativa a amparar o pleito de prorrogação, não houve de indicação da urgência referida no caput do artigo, sendo certo que o descumprimento da ordem de emenda denota descaso com regular prosseguimento do processo.
5. A suposta urgência necessária para evitar a prescrição do cumprimento aparentemente não está demonstrada, tendo em vista que o Sindicato já havia requerido o pagamento dos valores retroativos, onde a prescrição da execução foi reconhecida de ofício, inclusive tendo o Superior Tribunal de Justiça já afastado a aplicação do Tema 880 ao caso.
6. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.